Tribunal: TJES
Processo: 5026558-20.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026558-20.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: TALITA DA SILVA MORAIS e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5026558-20.2022.8.08.0012

Recorrente: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorridas: TALITA DA SILVA MORAIS, JAQUELINE GOMES DA SILVA PINHEIRO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO VIA UBER NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO CONSUMIDOR. PRELIMINARMENTE,
INDEFERE-SE
O PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL (ART. 43 DA LEI 9.099/1995). QUANTO A
PRELIMINAR DE NULIDADE
ARGUÍDA PELO RECORRENTE, EVIDENTE QUE O NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CAUSA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA, CONSIDERANDO, ADEMAIS, QUE A MATÉRIA SUSCITADA NOS ACLARATÓRIOS CONSUBSTANCIOU MERO INCONFORMISMO COM A SENTENÇA
A QUO
.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELO VÍCIO
ULTRA PETITA
NÃO ACOLHIDO. HÁ PRETENSÃO NA INICIAL PARA O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE VERIFICA JULGAMENTO ALÉM DO PRETENDIDO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
REJEITADA. RESPONSABILIDADE QUE DERIVA DA ATIVIDADE EXERCIDA (TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE) E DO DISPOSTO NO ART. 14, CDC. ASSIM, ATRAVÉS DAS ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA (TEORIA DA ASSERÇÃO), OBSERVA-SE QUE SE AFIRMA NO CASO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ATRIBUÍDA AO RECORRENTE. NO MÉRITO,
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95).

No tocante à falha arguida pelas consumidoras e reconhecida em sentença, em primeiro lugar, cumpre destacar que a Recorrente é responsável pelas falhas decorrentes de viagens contratadas por meio de seu aplicativo, uma vez que faz parte da cadeia de consumo que presta serviço ao consumidor, sendo diretamente beneficiada pelo uso da plataforma pelos consumidores, ainda que as corridas sejam feitas por terceiros colaboradores.

Ademais, verifico que, embora a Recorrente aduza a existência de culpa exclusiva da consumidora (diante da suposta ausência de pessoa designada pela Recorrida para retirada do item enviado), não há comprovação da circunstância sustentada (cujo ônus probatório lhe incumbe, nos termos do art. 14, § 3°, II, CDC), sobretudo porque não é possível atestar a veracidade da declaração do motorista responsável pela entrega. Nesse ponto, destaca-se que a Recorrente se satisfaz com a mera justificativa apresentada pelo motorista, sem subsídio de qualquer outra comprovação no sentido de não só atestar a tentativa de entrega, mas também a sua frustração, de modo que absolutamente irrelevante a documentação trazida pela Recorrente para fins de exoneração de sua responsabilidade.

Relativo à compensação por danos morais, o montante arbitrado de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada autora se encontra proporcional, inclusive é comedido, às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, sem que tenham sido comprovados maiores constrangimentos pelas consumidoras em decorrência do fato, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por tais razões,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Por força da sucumbência recursal, condena-se o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)